Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008582-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILA ROMANA DOS SANTOS - CPF: 253.912.591-34 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No:
1008582-88.2020.8.11.0001

EMBARGANTE:
LUCILA ROMANA DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO
– EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o voto que reformou a sentença para improcedência e manter a sentença de primeiro grau.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração aviado pela parte autora contra o acordão que deu provimento ao Recurso interposto pela requerida e reformou a sentença para improcedência.

Aduz em sede de Embargos, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos que seriam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte embargante, uma vez que, não trouxe aos autos contrato devidamente assinado.

A parte embargada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição e reconhecer que a sentença deve ser mantida.

A parte Reclamante declara desconhecer o débito e a origem da dívida, portanto, sendo a parte hipossuficiente nas relações de consumo, incumbe à Reclamada demonstrar a origem da dívida.

O extrato de SERASA/SPC encartado demonstra que foi a Recorrida quem inscreveu o nome da Reclamante no valor de
R$ 3.023,86 (três mil e vinte e três reais e oitenta e seis centavos).

A tese de defesa da Ré se baseia em telas sistêmicas com alguns dados, ocorre que, telas sistêmicas são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Assim, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). Assim também prevê a Súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando
o valor da restrição de R$ 3.023,86 (três mil e vinte e três reais e oitenta e seis centavos).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença proferida nos autos pelo juiz
a quo,
mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente/embargada
BANCO PAN S.A.
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes legais anteriormente mencionados, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021